Tribunal: STF
Processo: Rcl 79884
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Pet. 112309/2025 (doc. 35)



    Trata-se de petição na qual a reclamante alega descumprimento da decisão monocrática transitada em julgado. 



    Requer:



    [...] se proceda nova intimação, com urgência, do juízo da 5ª Vara do TRT da 17ª Região para que cumpra imediatamente a decisão proferida nesta Reclamação Constitucional conferindo à NAV Brasil as prerrogativas da Fazenda Pública submetendo-a ao regime de precatórios, sem exceção, determinando-se a devolução pelo Reclamante dos valores pagos à título de condenação judicial, com a imposição de multa pelo descumprimento, e eventuais sanções disciplinares. (doc. 35, p. 2 - grifei).



    É o relatório. Decido.



    Constou no dispositivo da decisão monocrática:



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo parcialmente procedente a reclamação, para cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida com observância aos parâmetros das ADPFs 275, 387, 437, 530, 556, 588, 789 e 987, a fim de reconhecer que a reclamante submete-se ao regime constitucional dos precatórios. (doc. 30, p. 17 - grifei)



    Ao contrário do que pretende a reclamante, não houve determinação para que o beneficiário do ato reclamado restituísse o valor afirmadamente levantado.



    Na inicial, a reclamante chegou peticionar nesse sentido, pela devolução dos valores levantados (doc. 1, p. 14, item “b”), mas a reclamação constitucional não foi julgada procedente neste ponto.



    Na oportunidade, esclareci:



    Portanto, fica claro que a reclamação é procedente no ponto em que a reclamante requer o pagamento de eventual condenação por meio de precatórios ou requisição de pequeno valor. (doc. 30, p. 17 - grifei)



    Ademais, observo que os argumentos levantados pelo juízo reclamado de que os valores são salariais e foram recebidos de boa-fé pelo beneficiário do ato reclamado não tem aderência ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos paradigmas indicados na inicial da reclamação.



    Por fim, lembro que não foram todas as “prerrogativas da Fazenda Pública” que foram deferidas à reclamante, mas somente o reconhecimento de sua submissão ao regime de precatórios.



    Nesse ponto, conforme a própria autoridade reclamada, a decisão monocrática vem sendo cumprida (doc. 36, p. 3)



    Posto isso, indefiro o requerimento, pois não vislumbro descumprimento da decisão monocrática proferida nesta reclamação constitucional.



    Publique-se e retornem os autos ao arquivo.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator